Tribunal: TJBA
Processo: 8028312-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028312-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEX ARAGAO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS GOMES PINHEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUI BARBOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO BASEADO
NA PRÁTICA DE
ATO INFRACIONAL
ANTERIOR, QUE JÁ TEVE A
REMISSÃO HOMOLOGADA.
DESNECESS
IDADE
DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
. CONCESSÃO DA ORDEM COM CAUTELARES DIVERSAS.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e a desnecessidade da custódia cautelar, alegando que a decisão de primeiro grau baseou-se em
argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de registro de ato infracional anterior, no qual foi concedida e homologada a remissão judicial, constitui fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública por risco de reiteração delitiva, bem como se a quantidade de droga apreendida justifica a manutenção da segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre de forma inequívoca o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. O registro de ato infracional anterior beneficiado por remissão homologada em juízo não constitui fundamentação idônea para amparar o decreto prisional, diante da vedação expressa do artigo 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual dispõe que a remissão não prevalece para efeito de antecedentes.

5. A apreensão de quantidade não expressiva de entorpecente (656 gramas de maconha), substância de menor potencial lesivo comparada a drogas sintéticas ou de alto poder destrutivo, desacompanhada de outros indicativos de periculosidade concreta ou de vinculação a organização criminosa, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, mediante imposição das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: 1. O registro de ato infracional anterior no qual foi homologada a remissão não serve de fundamento para justificar o risco de reiteração delitiva ou periculosidade na decretação de prisão preventiva. 2. A apreensão de quantidade não expressiva de maconha, sem outros elementos indicativos de maior periculosidade, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Referências:

Constituição Federal, artigo 5º, LXVIII.

Código de Processo Penal, artigos 312, 313, 316, 319 e 648.

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), artigo 127.

STJ, AgRg no HC n. 598.819/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8028312-24.2026.8.05.0000
, da Comarca de Ruy Barbosa/BA, em que figuram como impetrante o advogado Marcus Gomes Pinheiro e, como paciente,
Alex Aragão de Oliveira
.
Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.